Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADO O DEFEITO PROCESSUAL (SENTENÇA "CITRA PETITA"), SE INDEFERIDO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O PRETENDIDO PROCEDIMENTO HOSPITALAR. INSCRIÇÃO DA PACIENTE PARA CIRURGIA INSERIDA NA CATEGORIA "AZUL/SELETIVA". INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL (URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA ÍMPAR) A JUSTIFICAR A NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA DOS PACIENTES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO SIMILAR E/OU MAIS GRAVOSA E QUE AGUARDAM HÁ MAIS TEMPO. NÃO PREJUDICADA A REANÁLISE DA QUESTÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, UMA VEZ PREENCHIDOS TAIS PRESSUPOSTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.